Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007743-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONISIO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 697.076.931-34 (APELANTE), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), RENARLLY APARECIDA RODRIGUES - CPF: 005.030.461-59 (APELADO), ALESSANDRO FRANCISCO LEITE - CPF: 718.375.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1007743-77.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Dionísio Gimenez Gonçalves.

Apelada
: Renarlly Aparecida Rodrigues.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– INDEVIDA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, deve ser baseado em um fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, situação não demonstrada nos autos.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1007743-77.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Dionísio Gimenez Gonçalves.

Apelada
: Renarlly Aparecida Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dionísio Gimenez Gonçalves em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano material e moral que move contra Renarlly Aparecida Rodrigues, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o recorrente alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, as transações da apelada foram realizadas sem a anuência do autor/apelante. Assevera que a sentença deixou de apreciar a ocorrência de simulações de compras efetuadas pela ré, e que embora ao mesmo tempo em que reconhece a existência de um relacionamento amoroso entre as partes, desconsidera o fato de que as ações foram tomadas sem efetiva anuência e ciência do recorrente.

Segue afirmando a inobservância da coação no caso, além do fato de haver apropriação indevida dos documentos para realizar um financiamento de veículo. Defende a ocorrência de dano moral e enriquecimento ilícito, requerendo, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada pelo dano moral e material causado.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 212414177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1007743-77.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
: Dionísio Gimenez Gonçalves.

Apelada
: Renarlly Aparecida Rodrigues.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dionísio Gimenez Gonçalves move ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral e material contra Renarlly Aparecida Rodrigues, aduzindo ser pessoa idosa e que “foi seduzido pela requerida, esta que utilizando de seus atributos femininos fez com que o autor lhe concedesse seu cartão de crédito para que a ré adquirisse um aparelho Apple, em seu cartão de crédito”.

Segue alegando que a requerida realizava diversas simulações de compra por meio do cartão de crédito do autor, utilizando a maquininha de cartão de sua loja “
Renarlly Store
”, o que teria gerado um débito de R$ 54.399,92.

Além disso, afirma que após tomar conhecimento da utilização de seu cartão, sob o pretexto de que alienaria um veículo para liquidar a dívida, mais uma vez valendo-se da inocência e descuido do autor, a requerida teria se apropriado de seus documentos pessoais e promovido um financiamento de um veículo Honda Civic, em nome do autor.

Assim, ao final, postulou pela condenação da ré à restituição do montante de R$ 54.399,92, além da indenização por dano material em valor não inferior à 15 salários mínimos, bem como dano moral no importe de 20 salários mínimos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que as transações da apelada foram realizadas sem a sua anuência.

Assevera que a sentença não apreciou as simulações de compras efetuadas pela ré, e que embora ao mesmo tempo em que reconhece a existência de um relacionamento amoroso entre as partes, desconsidera o fato de que as ações foram tomadas sem efetiva anuência e ciência do recorrente.

Afirma ainda a inobservância do vício do consentimento decorrente da coação no caso, além do fato de haver apropriação indevida dos documentos para realizar um financiamento de veículo.

Segue defendendo a ocorrência de dano moral e enriquecimento ilícito, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Cinge-se a questão em aquilatar a ocorrência da alegada coação perpetrada pela apelada, a qual teria se aproveitado da idade e fragilidade do autor para auferir vantagem pecuniária.

De proêmio, no
tocante à alegação de vício do consentimento quanto à coação, destaco que deve ser afastada.

Digo isso, porque, de fato, não há provas seguras de que o apelante foi vítima de coação.

É cediço que dentre os defeitos do negócio jurídico está a coação como vício de consentimento. Conceitualmente, Flávio Tartuce disserta como “
sendo uma pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obriga-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa”
(Manual de Direito Civil, ed. Forense, Método, 2016).

Ademais, para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, deve ser baseado em um fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil.

Não obstante, sabe-se que a validade do negócio jurídico depende da observância dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, qual seja: I) agente capaz; II) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III) forma não prescrita em lei.

À vista disso, observa-se que no presente caso, embora seja idoso, trata-se de pessoa capaz e lúcida, que gere seu próprio patrimônio e que, inclusive, confirmou manter relacionamento amoroso com a ré por mais de um ano, consoante se extrai do trecho do Boletim de Ocorrência, confeccionado por sua filha (id. 212413286), veja:

“[...]
Que sem entender o que estava acontecendo, procurou o genitor para conversar a respeito, e
ele então relatou que havia tido um relacionamento amoroso com Renarlly Aparecida Rodrigues por um ano aproximadamente
. Entretanto, o senhor Dionísio alegou que desconhecia a situação do Honda Civic, que tinha conhecimento apenas de um veículo HB20.
Que o senhor Dionísio contou que a Renarlly iria simular uma venda do veículo HB20, com o dinheiro, ela iria saudar a dívida que tinha com ele
. Que por conta disso teria passado os documentos pessoais para Renarlly e ela de posse dos documentos dele, provavelmente, teria feito o financiamento do veículo Honda Civic
[...].”

A ré, por outro lado, ao contestar a vertente ação, confirmou manter um relacionamento amoroso com o autor e que este tinha iniciativa deliberada de presenteá-la, confirmando que passava o cartão do apelante na maquininha de sua loja, simulando vendas, para que o dinheiro lhe fosse dado. Todavia, afirma que as transações sempre ocorreram de forma consentida, haja vista que o autor fazia questão de arcar com as despesas da ré. (id. 212414155).

Neste cenário, do contexto fático-probatório dos autos, inexiste prova de coação, tampouco qualquer outro vício do consentimento que possa conduzir ao reconhecimento de ilegalidade das doações realizadas pelo recorrente, que, a toda evidência, foi realizada de forma consentida, ainda que mediante a utilização da maquininha de cartão de crédito na loja da apelada, diga-se de passagem, por vários meses e até de forma parcelada.

Ora, apesar de o apelante afirmar a inexistência de autorização para a apelada realizar as transações, contraditoriamente ao que consta no Boletim de Ocorrência, o autor afirmou que a ré teria uma dívida com ele e que ela inclusive venderia um veículo HB20 para quitá-la, de modo que, não pode negar o conhecimento sobre as transações, tampouco alegar a ocorrência de coação.

Por outro lado, devo destacar que em relação a um suposto financiamento fraudulento do veículo Honda Civic (realizado inclusive com reconhecimento facial do autor), veja que sequer foi objeto de análise pelo juízo, mormente porque o requerente ajuizou outra ação (autos n. 1003921-80.2022.8.11.0006) em que pretende a invalidação do negócio jurídico c/c indenização por dano moral.

Dessa forma, ainda que o recorrente alegue o contrário em suas razões recursais, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas produzidas não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Destarte, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
De início, cumpre dizer que ao autor cabe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a comprovação efetiva do ilícito civil, delineado no dolo e má-fé da requerida, é imprescindível para a obtenção de reparação pecuniária como pretendido.

Dos autos, verifica-se que o demandante não nega que teve um relacionamento amoroso com a requerida, apenas se opõe à afirmação da requerida que essa relação teria durado 9 anos.

O demandante não nega também que emprestou o cartão de crédito para que a requerida adquirisse o aparelho celular
.

Acerca das compras que teriam sido simuladas, pelo que se observa dos extratos bancários juntados nos Ids. 92891513, 92891504, os valores a título de “compra” na loja da requerida passaram a ser descontados a partir do mês de agosto de 2021, sendo que algumas delas foram parceladas no cartão de crédito em até 10 vezes.

Por outro lado, o boletim de ocorrência que se vê no Id. 92891535 foi registrado apenas em 11/05/2022, nove meses após o início dos descontos.

Nota-se, inclusive, que o B.O não foi registrado pelo autor, mas por sua filha, que, segundo declarou na delegacia, foi quem atendeu o telefonema de terceiro que procurava o Sr. Dionísio para tratar a respeito da compra do veículo.

Observa-se também que a presente ação visando à restituição dos valores é datada de 18 de agosto de 2022, ou seja, foi proposta após 1 ano do início dos descontos.

Ou seja, os descontos iniciados em agosto perduraram por meses sem que o autor procurasse meios para impedi-los, não podendo alegar seu desconhecimento já que como ele mesmo afirma o valor da fatura extrapola do montante costumeiramente gasto.

Por outro lado, não há prova nos autos que demonstre ter a senhora RENARLLY APARECIDA RODRIGUES coagido o senhor DIONISIO GIMENEZ GONCALVES a entregar o cartão de crédito ou que a ré tenha feito o uso do cartão sem o seu consentimento, razão pela qual se entende pela presença do "animus donandi", ou seja, intenção de praticar uma liberalidade, de dar, de doar a título gratuito
.” (id. 212414164 – destaquei).

Destarte, é esse o entendimento dos Tribunais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM MÓVEL - CONTRATO DE DOAÇÃO - NULIDADE POR COAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO - VALIDADE DO PACTO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A anulação do negócio jurídico depende da demonstração de que houve algum vício capaz de macular a declaração de vontade das partes, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente prova da coação exercida pela beneficiária da doação do bem móvel sobre o doador, doação esta realizada por pessoa maior e capaz, não há que se falar em nulidade.
Consequentemente, não há como considerar injusta a posse do bem recebido em doação. Recurso não provido.”
(TJMG, RAC n.o 10000220643456001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 08.06.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA POR SUPOSTO "ABUSO AFETIVO" PRATICADO PELA RÉ, EX-NAMORADA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO A ENSEJAR A ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”
(TJRS, RAC n.o 5027372-46.2020.8.21.0010, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 29.09.2022 - destaquei).

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO DOLO. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS. AUTOR.

1. O negócio jurídico firmado com observância aos requisitos indicados no art. 104 do Código Civil e que não apresenta vícios de consentimento é válido. 2. A anulação de negócios jurídicos, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança das relações jurídicas, depende de cabal e inequívoca demonstração do vício alegado. 3. Cabe ao autor a prova constitutiva do seu direito. (art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido
.
” (TJDF, RAC n.o 0004112-40.2014.8.07.0005, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, j. 27.04.2016 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO E COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DAS PARTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE OBSERVADA - SENTENÇA MANTIDA. - A anulação de negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil Brasileiro (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), somente pode ser declarada diante de prova cabal da presença do vício de consentimento -
Os vícios de consentimento, que possuem o condão de anular atos jurídicos formalmente perfeitos, devem ser cabalmente comprovados
-
Hipótese em que os autores não se desincumbiram de comprovar ter ocorrido qualquer vício na realização do negócio jurídico, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
– (...).”
(TJMG, RAC n. 5000546-91.2020.8.13.0143, 10a Câm. Cível, Rela. Desa. Mariangela Meyer, j. 31.10.2023 - negritei).

Nesse passo, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova mínima, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024